Tribunal: TJMT
Processo: 1009962-23.2018.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009962-23.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME - CNPJ: 03.957.542/0001-45 (EMBARGANTE), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME - CNPJ: 03.957.542/0001-45 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO DE CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE CADA PROCESSO (DÍVIDA) ATUALIZADO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DE CADA AÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009962-23.2018.8.11.0000

EMBARGANTE
:
NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME

EMBARGADO
:
BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que rejeitou os embargos de declaração anteriormente formulados, mantendo-se íntegro o acórdão do agravo de instrumento lançado no Id 5388933.

O embargante aponta que “
esta colenda câmara esclareceu no novo acórdão que a atualização dos valores dos processos executivos patrocinados pela embargada deve ser feita apenas com correção monetária, afastando-se os juros legais devidos ao banco”,
e, ainda, que
“o fato de a instituição financeira estar em mora a partir de sua citação nestes autos não afasta o fato de seus devedores estarem em mora desde o ajuizamento das respectivas execuções patrocinadas pela embargante”
– sic.

Por essa razão, sustenta a obscuridade do acórdão ao fundamento de que
“a data da citação do banco não guarda nenhuma relação com a atualização dos valores dos processos, que deve ser feita com juros legais e correção monetária”
, de modo que esta Câmara,
“sem qualquer sustentação jurídica, decidiu-se afastar os juros legais inerentes à atualização dos valores dos processos patrocinados em favor do Banco do Brasil”
– sic.

Além disso, assevera que a omissão consiste na ausência de enfretamento da tese
“que a aplicação de juros a partir da citação do devedor somente tem aplicabilidade quando os honorários são arbitrados em valor fixo”
– sic.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos declaração, prequestionando toda a matéria em debate.

Contrarrazões ofertadas pelo banco refutando os argumentos do embargante, ao fundamento de que
“Importante destacar que o vergastado decisum em consonância com reiteradas decisões proferidas por esse Tribunal de Justiça, em total conformidade com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, não se observando a existência das hipóteses previstas no artigo 1.0 22, do Código de Processo Civil” – sic
Id 100711963.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventuais vícios, bem como prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJULGAMENTO – DETERMINAÇÃO PELO STJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO DE CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE CADA PROCESSO (DÍVIDA) ATUALIZADO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DE CADA AÇÃO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - EMBARGOS REJEITADOS.

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em ação de cobrança de honorários contratuais é a data da citação do devedor no cumprimento de sentença em consonância com a jurisprudência assente na Corte Superior de Justiça.

É firme o entendimento no sentido de que a aplicação de juros e correção monetária pode ser analisada a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, de modo que, por ser matéria de ordem pública, não viola a coisa julgada.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão que
“a celeuma reside na forma de atualização da obrigação imposta ao banco, eis que incontroverso o que o pagamento dos honorários contratuais será de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado de cada um dos 38 (trinta e oito) processos patrocinados pela parte autora, a ser calculado em liquidação de sentença por mero cálculo”,
sendo que, “
Nesse ponto, como bem sopesado pela eminente colega que me antecedeu, Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas, os juros moratórios deve se dar a partir da citação na ação de cobrança, por se tratar de responsabilidade contratual”
.

Ou seja, em que pese o embargante insistir na tese de que os honorários a que tem direito seriam corrigidos exatamente na mesma forma do crédito do seu ex-cliente, importante registrar que, como sabido, não se aplica a atualização conferida às instituições financeiras aos negócios jurídicos de pessoas físicas.

Depois, diferente do que tenta crer, o acórdão é claro no sentido de que, para encontrar o valor do crédito do ora embargante, basta utilizar o valor atualizado do débito executado pelo Banco do Brasil na data do ajuizamento da ação de arbitramento de honorários advocatícios e, depois disso, aplicar a correção monetária e juros na forma delimitada o acórdão do agravo de instrumento lançado no Id 5388933.

Eis o teor do
decisum
na parte que importa:

“(...) Ademais, em que pese a embargante sustentar que o magistrado de primeira instância atualizou os valores dos referidos processos como forma a corresponder ao crédito perseguido nos autos pela instituição financeira, o entendimento a ser aplicado ao caso é diverso e não viola a coisa julgada.

Isso porque não se está alterando o teor do título judicial que funda o cumprimento de sentença, ao contrário, nos termos delineados a condenação ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado de cada processo ocorrerá da seguinte maneira: aplicação de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento de cada uma das 38 (trinta e oito) ações patrocinadas pelos ora embargantes em favor do banco e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação do requerido, ora embargado, na ação de conhecimento que, no caso, nada mais é do que a ação de arbitramento de honorários.

Além disso, como a incidência dos juros e correção monetária é matéria de ordem pública, totalmente possível a fixação na fase executiva, como é a hipótese dos autos (...)” –
sem destaque do original

Assim evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas via estreita elegida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021